Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708587-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: EDNEIDE CAETANO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO E METÁSTASES. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 85 DO CPC. 1. Os planos e seguros de saúde contratados após a vigência da Lei 9.656/98 devem fixar períodos de carência com prazo máximo limitado a 24 horas para cobertura de urgência e emergência, 300 dias para partos a termos e 180 dias para os demais casos (art. 12, V). 2. Reconhecida a gravidade da doença é imperiosa assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da migração contratual. 3. A Lei 9.656/96 é clara ao dispor a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato a vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I). Desse modo, é abusiva a alegação de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito a internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica, se o médico assistente diagnosticou neoplasia maligna com metástases no paciente. 4. A fixação de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa não se mostra excessiva, tampouco ofende a razoabilidade, dada ao conteúdo sensível da demanda. Nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, a verba honorária somente pode ser fixada com base na equidade nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo, situações que não ocorrem no caso em análise. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, alínea “e”, 12, inciso V, alínea “b”, 16, inciso III, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, asseverando que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, a recorrente não estaria incumbida a cobrir períodos de carência do plano de saúde da ora recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36552810). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, § 1o, alínea “e”, 12, inciso V, alínea “b”, 16, inciso III, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (AgInt no AREsp 1.989.828/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 9/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 36552810). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027